Tribunal: TJSP
Processo: 1045307-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança Coletivo. CPP. Pretensão de concessão da aposentadoria especial do magistério, nos termos do art. 40 §5o da CF cc LF no 11.301/2006, aos integrantes da Classe de Suporte Pedagógico (Diretor de Escola e Supervisor de Ensino). Caracterização da coisa julgada. Extinção do processo mantida. Recurso improvido.